Tribunal: TJDFT
Processo: 0716494-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DESPACHO Defiro a dilação de prazo, por quinze dias, conforme a petição de ID. 76533263. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15